Tribunal: TJDFT
Processo: 0702405-63.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Acidente De Trânsito. Alienação De Veículo. Tradição. Ausência De Responsabilidade Do Antigo Proprietário. Honorários Advocatícios. Princípio Da Sucumbência. Princípio Da Causalidade. Recurso Desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de ressarcimento de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto ao primeiro réu por ilegitimidade passiva e condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a parte autora deve arcar com os honorários de sucumbência diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva do antigo proprietário do veículo, ora apelado.
III. Razões De Decidir
3. É entendimento pacificado na doutrina e jurisprudência que a ausência de registro da transferência não implica responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva veículo alienado (Súmula n. 132 do Superior Tribunal de Justiça).
4. O antigo proprietário que comprova ter transferido o domínio do bem por meio da tradição antes da data do acidente de trânsito não pode ser responsabilizado por eventuais danos resultantes do sinistro, independentemente do registro no órgão de trânsito competente.
5. O princípio da sucumbência impõe a condenação do vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais devem ser fixados em observância aos parâmetros descritos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas daí decorrentes.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A inclusão indevida de parte ilegítima no polo passivo impõe ao autor o ônus da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC.”
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 85, §§ 2o e 11, e art. 485, VI, do CPC; art. 1.267 do CC; art. 134 do CTB.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 132 do STJ; TJDFT Acórdão 1893316, 0703994-71.2020.8.07.0018, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024; Acórdão 1930809, 0706142-83.2023.8.07.0007, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024; Acórdão 1229054, 0703703-53.2019.8.07.0003, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020.